Tribunal: STF
Processo: ARE 1401815
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, em julgamento assim ementado (e-Doc. 532):



    “EMENTA – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÊS APELANTES - CRIME MILITAR – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – PRELIMINARES – TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA DEFESA – ÔNUS DA PARTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCABÍVEL. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DELITIVA PELOS ACUSADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO – INAPLICABILIDADE – MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CPM – CARACTERIZADA – AGRAVANTE PREVISTA ART. 70, II, “L”, DO CPM – APLICABILIDADE – PENABASE – REDUÇÃO – EXPURGO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA EXTENSÃO DO DANO E DA ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA OU ARREPENDIMENTO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU JOSÉ RICARDO (ART. 580, DO CPP) – PERDA DA GRADUAÇÃO MILITAR – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PERANTE O TRIBUNAL COMPETENTE – EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO DO RÉU LUCAS DE ALTERAÇÃO DO REGIME – CABÍVEL – RECURSOS DE LUCAS E MÁRCIO PARCIALMENTE PROVIDOS E DE JOSÉ RICARDO NÃO PROVIDO. I - Preliminares rejeitadas. II - Não restou evidenciado qualquer cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas arroladas pela parte, porquanto cabia à defesa obter e fornecer ao Juízo o endereço correto e atualizado de suas testemunhas. 



    III - A gravação realizada pelos policiais não se tratou de interceptação telefônica (ato de terceiro imiscuir-se-se em conversa alheia), esta sim, revestida de diversos requisitos insculpidos na Lei n° 9.296/96 (mormente a autorização judicial e a excepcionalidade). Cuida-se, em verdade, da chamada gravação ambiental, que nada mais é que a gravação de uma conversa com a ciência por um dos interlocutores. Nesse caso, segundo posicionamento da remansosa doutrina e entendimento dos tribunais superiores, é possível sua utilização como meio de prova, não havendo se falar em ilicitude direta ou por derivação. IV - Não há que se falar em inépcia da denúncia, vez que esta descreveu os fatos de forma clara e precisa, contendo os elementos essenciais do crime e a individualização da conduta dos denunciados, de modo que restou preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP. A superveniência de sentença penal condenatória torna superada a arguição de inépcia da denúncia, haja vista que a exordial foi considerada apta, já que as provas nela citadas, o fato delituoso e as circunstâncias em que ocorreu o delito foram tidos como suficientes para embasar o édito condenatório. V - Não há nulidade da sentença quando o quando juiz singular fundamenta devidamente a sua decisão e aponta os elementos probatórios que formaram o seu convencimento, adotando entendimento absolutamente incompatível com as pretensões da defesa, restando essas implicitamente e sistematicamente rejeitadas VI - Mérito. Incabível a incidência da atenuante descrita no inciso II, do art. 72, do CPM, quando os registros, apesar de elogiosos, são de comportamento esperado na vida castrense, sem demonstrar conduta excepcional àquela do cotidiano da caserna. VII - O aumento previsto no § 1º do art. 308, do CPM, está configurado no caso dos autos, pois o réu, como policial militar, recebeu vantagem indevida para facilitar a livre passagem de mercadorias contrabandeadas pela Base Operacional Rodoviária de Aquidabã, bem como deixou de praticar ato de ofício e infringiu dever funcional, qual seja, não repressão de crimes de contrabando e descaminho, não efetuando a preensão de mercadorias irregulares. VIII - Redução da pena-base aos réus Lucas e Márcio. Mostra-se incabível a apreciação desfavorável das circunstâncias da extensão do dando e da atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento, quando estas não extrapolaram a normalidade típica. Estendo tal benefício ao corréu José Ricardo Ferreira Barbosa, nos termos do art. 580, do CPP, haja vista a identidade de situação. IX - A aplicação da agravante prevista art. 70, II, “l”, do CPM, aos militares que, em serviço, praticam o delito de corrupção passiva majorada, não configura o vedado bis in idem, vez que “estar em serviço” não constitui elementar do tipo penal previsto no art. 308, § 1º, do CPM, de maneira que é perfeitamente cabível sua incidência na hipótese dos autos. X - Os elementos de convicção reunidos nos autos demonstram a presença dos requisitos necessários para a caracterização da continuidade delitiva, como a pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios, haja vista o cometimento de mais de uma conduta, com idêntico modus operandi. XI - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a perda da graduação de praça da Polícia Militar é efeito da condenação, nos crimes praticados por policial militar, cabendo ao juízo sentenciante aplicá-la. XII - Não assiste razão ao réu quanto ao pedido de recorrer em liberdade. verifica-se que permaneceu segregado durante toda a instrução processual e se faz necessária para assegurar a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em face da prática do delito de corrupção passiva na forma majorada, em continuidade delitiva, na condição de policial, violando o preceitos éticos e morais da Corporação, tornando-se, portanto, a conduta mais gravosa, de forma que estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, conforme consignado na sentença. XIII - Mecere acolhimento a pretensão do apelante Lucas de modificação do regime prisional para o semiaberto, em face do quantum da pena, observada a presença de apenas uma circunstâncias judicial negativa (intensidade do dolo), nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal Comum. Benefício estendido ao corréu José Ricardo, nos termos do art. 580, do CPP. Em parte com o parecer, apelo de José Ricardo não provido e recursos de Lucas e Márcio providos em parte, somente para reduzir as penas basilares e alterar o regime prisional para o semiaberto à Lucas, estendendo-se os benefícios ao corréu José Ricardo. Caso seja este o voto vencedor, comunique-se ao Juízo da Execução Penal para tomar as providências necessárias.” 



    Opostos Embargos de Declaração e Embargos Infringentes, esses foram desprovidos (e-Doc. 567 e e-Doc. 592).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, LV, 93, IX, e 142, VI e VII, todos da CF/88, requerendo, ao final, o seu provimento para cassar o aresto atacado (e-Doc. 569).



    O Tribunal a quo o inadmitiu em razão da carência da demonstração, de maneira formal e fundamentada, da repercussão geral da matéria recorrida (e-Doc. 573).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, reproduz os argumentos anteriormente apresentados nas razões do recurso extremo, deixando de impugnar de modo específico o aludido óbice (e-Doc. 581).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais do apelo extremo que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, ao argumento de sê-la inexigível no âmbito do Recurso Extraordinário no qual se veicula matéria criminal (e-Doc. 569, fl. 5), deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o seu exame (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente